Tribunal: STF
Processo: MS 40485
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental impetrado contra decisão mediante a qual não conheci da ação mandamental, declarando prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    O impetrante alega que a decisão agravada merece ser reconsiderada, tendo em vista que “o interesse de agir permanece inequívoco nestes autos, porquanto a segurança no writ visa anular o procedimento viciado para que o TCU realize o julgamento, assegurando o direito líquido e certo do impetrante ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”.



    Afirma que, in casu, a controvérsia do presente mandamus não “reside na revisão de mérito da licitação, nas inabilitações de terceiros ou nas regras de subcontratação, mas, sim, na nulidade processual absoluta pelo cerceamento de defesa”.



    Ademais, alega que o efeito suspensivo concedido no âmbito do TCU não alcança as medidas cautelares deferidas por meio do Acórdão 1.376/2025-TCU-Plenário, as quais determinaram “a suspensão da contratação e a abstenção de prática de qualquer ato com vistas à execução do contrato, caso já estivesse firmado”.



    Aduz, ainda, que o gestor estadual do contrato objeto de análise pelo TCU já teria cumprido as determinações impostas por meio do Acórdão 1.923/2025-TCU. Nesse tocante, esclarece que:



    “Sabe-se que o Acórdão 1.923/2025-TCU-Plenário determinou a anulação do Contrato Administrativo nº 022/2025, tendo sido proferido em 20/8/2025. 



    Na sequência, em cumprimento a essa determinação do TCU, o Secretário de Estado da Infraestrutura do Rio Grande do Norte (2º Impetrado) ANULOU o Contrato Administrativo nº 22/2025, conforme publicação no Diário Oficial/RN em 30 de agosto de 2025.



    Ato contínuo, o Mandado de Segurança foi protocolado em 9/9/2025. 



    O Pedido de Reexame, por sua vez, só foi recebido com efeito suspensivo em 23/9/2025, não tendo efeito suspensivo, contudo, sobre aquelas medidas cautelares determinantes da suspensão e anulação do referido Contrato Administrativo nº 022/2025. 



    Portanto, no momento da impetração do mandamus (em 9/9/2025), a lesão principal – anulação unilateral do citado contrato pelo gestor estadual, sem a prévia manifestação do Agravante – já se configurava em fato consumado e executado. 



    Aliás, o ato coator praticado pelo 2º Impetrado em 30/8/2025, dando cumprimento aos Acórdãos do TCU, demonstra ipso facto que a decisão estava sendo cumprida e, assim, não careceria de operatividade e exequibilidade, como equivocadamente alegado pelo respeitável TCU para tentar obter a prolação da decisão monocrática no digníssimo Supremo Tribunal Federal”.



    Conclui, assim, que “o presente caso concreto não comporta a aplicação do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), não somente porque o ato violador do direito líquido e certo esta consubstanciado em cautelar do TCU, e, assim, contra ele não cabe recurso administrativo com efeito suspensivo, conforme a própria jurisprudência do TCU, mas também porque esse suposto efeito suspensivo não está sendo cumprido nem mesmo pela administração estadual, como autoridade coatora secundária”.



    Requer



    “b) submissão da matéria do MS à reconsideração pelo eminente Ministro-Relator ou, se necessário, ao julgamento pelo competente Colegiado do STF para que, em juízo de retratação, seja reformada a r. Decisão Monocrática, de forma a conceder a tutela de urgência liminar com vistas à pronta suspensão de todos os efeitos do Acórdão 2.013/2025 c/c os Acórdãos 1.923/2025 e 1.376/2025 proferidos pelo Plenário do TCU, incluindo a suspensão de todas as medidas cautelares mantidas pelo TCU nesses acórdãos, bem como de todos os atos de anulação do mencionado contrato (Diário Oficial/RN de 30/8/2025, pág. 49) executados pela Administração Estadual, para, ao final, conceder em definitivo a correspondente segurança com vistas a anular os atos atacados no presente mandamus e, assim, determinar que o TCU realize adequadamente o julgamento do seu processo, respeitando o direito líquido e certo do Impetrante ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a prévia notificação daqueles embargos para poder apresentar as suas contrarrazões recursais perante o TCU (antes de ele decidir tais embargos).”



    É o relatório. Decido. 



    A presente irresignação não deve ser conhecida.



    Isso porque, em decisão proferida em 1º de outubro de 2025, deixei de conhecer da presente impetração, tendo em vista ser incabível mandado de segurança impetrado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União objeto de recurso administrativo conhecido com efeito suspensivo ainda pendente de apreciação pela Corte de Contas.



    A Secretaria do Tribunal certificou o trânsito em 2 de outubro de 2025.



    Em 8 de outubro de 2025, o impetrante interpôs agravo regimental (e-doc. 22).



    Como visto, além de tratar-se de recurso interposto após o trânsito em julgado da decisão recorrida, o agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.



    Com efeito, a decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte.



    Ademais, o presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Nesse sentido, transcrevo a decisão pela qual não se conheceu do mandado de segurança:



    “Como relatado, o objetivo do presente mandamus reside na pretensão do impetrante de ver anulada decisão do Tribunal de Contas da União que, ao anular, por sua vez, ato que inabilitou uma das licitantes do processo licitatório e os demais atos subsequentes, retornou a concorrência à fase de julgamento de propostas, em que “fizeram resultar em alterações práticas na aplicação das regras e especificações do referido Edital, bem como, no ato unilateral da Administração Pública Estadual, consistente na anulação da referida contratação pública”. (e-doc. 1, p 1-2)



    O writ não comporta conhecimento, ante a ausência do interesse de agir.



    Conforme noticiado nas informações prestadas pelo TCU, o ato impugnado encontra-se com a eficácia suspensa, devido à interposição de recurso administrativo, conhecido com efeito suspensivo, pendente de julgamento naquela instância. Consta da peça informativa (E-doc. 12):



    III. PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO 



    6. Preliminarmente, cabe destacar que houve a interposição de recurso (pedido de reexame), que possui efeito suspensivo e assim foi conhecido pelo relator no dia 23/9/2025. 



    7. Assim, a decisão impugnada encontra-se com sua eficácia suspensa até que ocorra o julgamento do referido recurso. 



    8. O art. 5º, inciso I, da Lei 12.016/2009 é taxativo ao dispor que “não se conhecerá de mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”. 



    É que, nessa hipótese, o ato impugnado ainda não é operante e exequível, o que retira da impetrante o necessário interesse de agir. E por ser esta uma das condições da ação, também impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. [Grifei]



    Desse modo, incide, no caso, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/09, o qual assim dispõe:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;”



    Referida norma já estava prevista no diploma anterior (art. 5º, I, da Lei nº 1.533/51), tendo a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidado no seguinte sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 27.772/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/09).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. "Não se dará mandado de segurança quando se tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo" (Inciso I do artigo 5º da Lei 1.533/51). 2. Recurso improvido” (MS nº 26.178/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 11/4/08).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO - CARÊNCIA DA AÇÃO. Uma vez pendente recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, como é o caso dos embargos declaratórios contra decisão do Tribunal de Contas da União - artigo 32, II e 34, § 2º, da Lei nº 8.443/92, mostra-se inadequada a impetração, a teor do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 1.535/51” (MS nº 24.511/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 2/4/04).



    Esse entendimento mantém-se firme, a exemplo dos recentes julgados do Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. NEGATIVA DE REGISTRO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Não é de ser conhecido o mandado de segurança contra ato  automático, configurada a ausência do interesse de agir do impetrante. 2. Inteligência dos arts. 33 e 48 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443, de 1992) e do art. 5º, inc. I, da Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 12.016, de 2009). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 38993-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/23 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. [...].” (MS nº 28.654-AgR, Primeira Turma, Rel. Minª. Rosa Weber, DJe de 16/5/19 - grifei). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes.” (MS nº 34.334-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/18 - grifei). 



    O quadro exposto pelo TCU torna prejudicadas as demais alegações do impetrante, inclusive no tocante à segunda autoridade apontada como impetrada.



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o arquivamento imediato dos autos. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.”



    Por fim, apenas a título de esclarecimento, ainda que as medidas cautelares tenham sido implementadas sem a oitiva prévia do ora agravante, o que é plenamente possível diante das características das cautelares, o juízo meritório foi formado após o devido processo legal, como se depreende das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União:



    “17. Deve-se ressaltar que, no caso concreto, as deliberações impugnadas dizem respeito a procedimento formal de apuração de irregularidades no âmbito do controle externo, a ‘denúncia’, especificamente regulado pela Lei 8.443/1992 e Regimento Interno/TCU, havendo rigorosa fundamentação jurídica para cada uma das providências deliberativas adotadas no respectivo curso processual. A começar pelo Despacho proferido pelo Ministro-Relator (doc. 1), o qual, no exercício regular de suas prerrogativas, proferiu monocraticamente, em 24/6/2025, o seguinte conteúdo decisório:



    (...)



    18. A referida decisão, devidamente convalidada em âmbito colegiado, conforme Acórdão 1.376/2025-TCU-Plenário, já deixa evidente a ausência de qualquer fundamentação razoável ao argumento do impetrante, segundo o qual a deliberação meritória que se seguiu (Acórdão 1.923/2025- TCU-Plenário), ao anular o contrato decorrente da Concorrência 90.020/2024, teria prescindido da sua oitiva. A providência do item ‘d’ do aludido despacho, bem como o teor do voto condutor do Acórdão 1923/2025-TCU-Plenário, demonstram com clareza o regular processamento da oitiva, cuja resposta foi levada em conta no conjunto de fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam o pronunciamento meritório então adotado.” (e-doc. 12, p. 7 e 9).



    Concluo, desse modo, que os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com o imediato retorno dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente